Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos,etc., Ciente do retorno dos autos da Instância Superior. Mesmo conscio do recebimento e também do pleito de cumprimento de sentença por parte da Recorrida (ID 29600207) em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Supresa manifestem as partes no prazo de 15 ( quinze ) dias. Após retornem-se para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator